Tribunal: TJSP
Processo: 2287049-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
, fundamentação e conclusão do aresto.
Contradição. Inocorrência. Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.
Embargos de declaração acolhidos em parte.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2287049-03.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Ricardo Chimenti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela executada/embargante. Alegação de erro material e contradição.
Erro material. Ocorrência. Recurso que constou na abertura da fundamentação como provido, quando deveria constar como não provido, conforme ementa, fundamentação e conclusão do aresto.
Contradição. Inocorrência. Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela executada/embargante. Alegação de erro material e contradição.
Erro material. Ocorrência. Recurso que constou na abertura da fundamentação como provido, quando deveria constar como não provido, conforme ementa, fundamentação e conclusão do aresto.
Contradição. Inocorrência. Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.
Embargos de declaração acolhidos em parte.